Tribunal: TJMT
Processo: 1009980-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009980-39.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA - CPF: 551.209.541-20 (RECORRIDO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVEIRA MOREIRA - CPF: 067.640.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE SANDI ROSA - CPF: 365.009.858-00 (VÍTIMA), S. D. D. S. - CPF: 070.973.041-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009980-39.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DO ACUSADO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

É inviável a decretação da prisão preventiva quando a fixação de medidas cautelares alternativas se apresentam suficientes e adequadas na hipótese, especialmente pela ausência do
periculum libertatis
hábil a autorizar a custódia cautelar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009980-39.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que revogou a prisão preventiva de
Manoel Marcos Pires Moreira
, denunciado pela prática do crime disposto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

O Ministério Público sustenta que se encontram demonstrados os pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar do recorrido, ante a gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais por ele ostentados.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 90020471).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 90020474 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 94383987 - Pág. 4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009980-39.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Manoel Marcos Pires Moreira
, Fernando Silveira Moreira e Edson Campos de Azevedo foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ocorrido em 7/8/2019, por volta das 5h40min, na cidade de Nova Bandeirantes-MT.

Narra a denúncia que:

“
Restou cabalmente demonstrado que, no dia do fato, por volta das 5h40min, o denunciado Fernando utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, abordou, Sofia, no momento em que esta abriu o portão da residência – pois se preparava para ir para o trabalho ajudar sua genitora, a vítima Daiane – e, apontando a arma de fogo para Sofia, a rendeu e adentrou na residência das vítimas.

Rendidas pelo denunciado Fernando, este ordenou que as vítimas fossem para o banheiro e entregassem seus pertences (celulares, relógio, anéis e corrente de ouro e notebook), bem como a chave do veículo HB20 que, antes de fugir em poder das res furtivae, disse para as vítimas: “fiquem uma hora e meia ali, meu comparsa está aí e se vocês saírem, eu mato as duas”, momento em que deixou o local com os bens das vítimas.

Consumada a inversão da posse das res furtivae,
Manoel Marcos
entra em ação – pois já aguardava do lado de fora da residência – e, em poder do veículo HB20, segue para a zona rural do município de Nova Bandeirantes, momento em que, por não possuir prática na condução de veículo automotor (tipo carro), perdeu o controle do veículo, vindo a capotá-lo, ficando o veículo sem condições de funcionamento, assim, o denunciado
Manoel
deixou o veículo no local do acidente (próximo a ponto do rio Corgão) e concluiu sua fuga a pé.

Mister destacar que Edson Campos de Azevedo, é ex-convivente da vítima Daiane Sandi Rosa.

Nos autos, ficou devidamente demonstrado que, Edson Campos de Azevedo, além de ser mentor intelectual da ação supracitada, deu suporte a empreita criminosa, usando seu veículo para levar Fernando até a residência das vítimas, sendo acompanhado por
Manoel Marcos
, que o seguiu numa motocicleta (Honda POP), bem como, após o denunciado
Manoel Marcos
ter capotado o carro da vítima, Edson Campos deu suporte para a fuga de Manoel.

Excelência, o fato ora apresentado, foi corroborado pela confissão, diga-se de passagem, repleta de detalhes e informações precisas, dadas pelos denunciados Fernando e
Manoel Marcos
perante a Autoridade Policial (fls. 55/59-IP e 86/89), assim com as declarações das vítimas e testemunhas, estando todas em harmonia com as demais provas carreadas aos autos.
” (id. 90020469 - Pág. 2/3).

Anteriormente ao oferecimento da denúncia, no bojo das investigações, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e pela decretação de prisão preventiva de
Manoel
e dos outros envolvidos.

O juízo de origem acatou o pedido e decretou a prisão preventiva do recorrido, vertendo os seguintes fundamentos:

“(...)

Insta salientar, outrossim, que por não ser a primeira vez que
MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA
se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da justiça e que não pretende se ressocializar.

Observando-se a certidão circunstanciada criminal de que
MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA
, constata-se
[que ele]
possui 03 (três) registros por crimes contra a vida.

Dessa forma, não utilizou sua reinserção social para emendar-se, senão para retornar ao crime, eis porque sua liberdade importaria inelutável risco à ordem pública.

(...)

Quanto à
MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA
, é inconcebível que alguém, que já tenha sido preso outras vezes e que se encontra respondendo a outros processos, se veja novamente envolvido em crimes da mesma natureza.

A reiteração criminosa revela o descaso dos infratores com as medidas judiciais, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade, cuja periculosidade social encontra-se concretamente demonstrada.
” (id. 90020492 - Pág. 320-322).

Em audiência de custódia, realizada no dia 27/11/2019, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, utilizando-se dos fundamentos exarados na decretação.

Posteriormente, na audiência de instrução e julgamento, em 9/3/2020, a defesa do recorrido requereu a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, que a instrução processual estava quase concluída, pendentes tão somente os interrogatórios, que foi concedida a liberdade provisória aos demais acusados, além de ter sido indicado o endereço residencial do recorrido, comprometendo-se este a colaborar com a justiça.

Acatando o pedido defensivo, o juízo
a quo
assim se pronunciou:

“(...)
Embora o Ministério Público tenha sublinhado que não houve alteração fático-procedimental, com isso não se concorda. É que a instrução vinculada às oitivas de vítimas e testemunhas se findou, restando apenas os interrogatórios dos acusados e questões relacionadas a provas não testemunhais (perícia, verificação de possível filmagem, resposta da Oi sobre contatos telefônicos). Com isso, frisando o conceito que se faz do fundamento em destaque, bem como não se podendo perder de vista que toda prisão cautelar deve ter em si alguma cautelaridade no seu fim, o atual momento procedimental não leva à conclusão de que, solto, irá o acusado interferir na tramitação normal do processo.

E assim concluindo, não se encontra motivo fático que seja suficiente para concluir que, solto, ponha em risco a ordem pública, ou seja, que influenciaria negativamente no (re) estabelecimento da ordem comunitária, não atingindo, por isso, aspecto processual algum.

Por isso, conclui-se pela desnecessidade e descabimento de prisão preventiva do acusado, REVOGANDO-SE a prisão preventiva do acusado.

Ultrapassado o ponto anterior e concluindo pela revogação da prisão cautelar, aponta-se para outro rumo.

Erige-se, neste momento, a importância das medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual, REVOGA-SE a prisão preventiva de MANOEL MARCO PIRES MOREIRA, CONCEDENDO-SE LIBERDADE PROVISÓRIA, decretando-se MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, mediante o compromisso de cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

INDICAÇÃO de onde irá residir, o que deve feito no ato da SOLTURA;

b)

Proibição de se aproximar do local dos fatos (300 metros), bem como das vítimas (incluindo-se local de trabalho) e testemunhas;

c)

Proibição de contato com as vítimas e testemunhas;

d)

Proibição de contato ou aproximação com outro acusado por este processo (incluindo residência e local de trabalho: 300 metros);

e)

Informação MENSAL no processo (o que pode ser feito por meio de petição da Defesa ou comparecimento no Cartório deste Juízo) para informar endereço e onde trabalha;

f)

Cao não constitua advogado e mantenha endereço em comarca diversa, EXPEDIR Precatória para fiscalização do cumprimento, solicitando ao deprecado que, em caso de descumprimento, encaminhe imediatamente a Precatória para análise. Em caso de descumprimento e retorno da Precatória, vistas ao Ministério Público e, após, à Defesa, para se manifestarem, fazendo conclusos em seguida;

g)

Proibição de ausentar-se do local onde residir sem COMUNICAÇÃO ao Juízo;

h)

Proibição de mudar (ou simplesmente se ausentar) da cidade em que reside sem comunicação ao Juízo;

i)

Recolhimento domiciliar noturno (das 19h às 6h).
” (id. 90020492 - Pág. 1150-1153).

A despeito da insurgência do
Parquet
, tenho como adequadas e suficientes as medidas cautelares menos severas estabelecidas na decisão.

Sabe-se que a prisão cautelar deve se pautar na
indispensabilidade
e
provisoriedade
da providência, sob pena de se tornar uma verdadeira antecipação de eventual condenação.

Sobre esse aspecto, friso que a decisão, que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, foi proferida em 13/3/2020, e não há nos autos de origem
[1]
notícia de descumprimento das medidas estabelecidas, nem do cometimento de qualquer novo crime
[2]
; em assim sendo, não vislumbro que a prisão preventiva seja a melhor medida a ser tomada neste momento. O risco de reiteração delitiva é arrefecido pelos 18 (dezoito) meses que responde o processo em liberdade sem notícia de cometimento de nenhuma outra infração, o que mostra que as medidas cautelares fixadas apresentam-se suficientes ao caso.

À vista do exposto, em
dissonância
do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Consulta realizada no Sistema PJe 1o grau – Autos n. 0001899-10.2019.8.11.0091.

[2]
Consulta realizada no SIAP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021